Tribunal: TJMT
Processo: 1039542-72.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039542-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), METALURGICA E FUNILARIA SAO NICOLAU LTDA - ME - CNPJ: 04.576.787/0001-95 (APELADO), SUZIELY TAVARES DA SILVA - CPF: 007.177.481-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO
— CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT -
ARTIGO 1.031 DO RICMS -

ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO
- RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, viola direito líquido e certo condicionar o valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, por cercear o direito ao contraditório e a ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Reexame
com
Apelação
interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada da Comarca de Cuiabá que, em
mandado de segurança
impetrado por
METALÚRGICA E FUNILARIA SÃO NICOLAU LTDA. -ME
, concedeu a segurança, para “
determinar à autoridade coatora que receba e admita o Recurso Voluntário nº 5494646/2018, vinculado ao processo nº 5396692/2018, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o final do julgamento do recurso administrativo, nos termos do artigo 151, III, do CTN
”.

Em suas razões, aduz que “
não há qualquer ilegalidade no ato que rejeitou o processo administrativo e-process nº 5494646/2018
” porquanto, “
o ora impetrante ingressou com defesa administrativa (e-process 5494646/2018), utilizando modelo inadequado denominado ‘Recurso Voluntário’
”.

Verbera que “
sequer havia decisão de 1º instância administrativa acerca do lançamento em comento, afinal o contribuinte fora notificado da revisão ex ofício e não de decisão/julgamento de pedido de revisão, o ‘recurso’ foi regularmente inadmitido
”, ainda, “
cabia ao contribuinte/impetrante ingressar com novo pedido de revisão
”.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e denegada a segurança.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 78135503).

O prazo legal para apresentar contrarrazões decorreu sem manifestação do apelado (Id. 78135506).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
do d. Procurador Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 137964183 – fls. 1/6).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição em virtude do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Eis o dispositivo da sentença:

“ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade coatora que receba e admita o Recurso Voluntário nº 5494646/2018, vinculado ao processo n. 5396692/2018, mantendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até final julgamento do recurso administrativo, nos termos do artigo 151 III do CTN, até sua constituição definitiva, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

P.I. e após, não havendo recurso voluntário, arquivem-se com todas as baixas.

Cumpra-se. (...)”. (Id. 78138049).

A apelada/interessada
Metalúrgica e Funilaria São Nicolau Ltda. –ME impetrou
mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Fiscal de Tributos Estaduais, vinculado à Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, que inadmitiu o recurso administrativo interposto sob a alegação de que o valor da causa é inferior àquele previsto para sua admissão, nos termos do artigo 1.031, § 1º, I, do RICMS/2014, qual seja, 2.500 UPF-MT (Id. 78138018).

O Estado de Mato Grosso, em seu apelo, aduz que não há ilegalidade no ato tido como coator, uma vez que o recurso utilizado pelo impetrante era inadequado, cabendo a ele ingressar com pedido de revisão e não recurso, consoante consta no artigo 1.026, do RICMS.

Não vinga a pretensão.

Compulsando os autos, no Id. 78138018, o Recurso Voluntário Administrativo interposto pela apelada foi inadmitido pela Administração,
com fundamento no inciso I, § 1º, do artigo 1.031 do RICMS
, vejamos:

“Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório
;”

Deste modo, não há falar em negativa de apreciação do recurso administrativo por equívoco do instrumento utilizado como recurso
, mas sim de norma que prevê um valor mínimo de alçada para interposição de recurso
, o que viola princípios constitucionais como o do contraditório e ampla defesa.

No caso, o recurso administrativo foi indeferido por estar abaixo do valor de 2.500 UPF-MT (Limite regulamentar),
artigo 1.031 do RICMS.

Sem maiores delongas, a questão já é pacífica no âmbito deste Tribunal de Justiça no sentido de que a limitação imposta no âmbito administrativo viola direitos e garantias fundamentais encetados na Constituição Federal, notadamente o artigo 5º, inciso LV, que assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, a apresentação de recurso:

“Art. 5º

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

(...)”.

Além disso, infringe a isonomia, vez que seleciona o direito de interpor recurso administrativo a alguns contribuintes em detrimento de outrem.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO – 2.500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – ARTIGO 1.031 do RICMS – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Consoante entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

2. Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a ratificação da sentença reexaminada.

(N.U 1013865-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (LIMITE REGULAMENTAR) – (1031 DO RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

(N.U 1030840-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022)

Ainda: N.U 1006441-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022; N.U 1031189-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

À guisa de conclusão, sendo despicienda maior digressão,

resta evidente o direito líquido e certo da empresa apelada, devendo ser mantida a sentença que concedeu a ordem, em consonância com o entendimento jurisprudencial.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame, ratifico a sentença.

É como voto
.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022